Tribunal: TJMT
Processo: 1003296-72.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003296-72.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0005-89 (AGRAVADO), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade e extinguiu Execução Fiscal fundada em multa administrativa no valor de R$ 28.437,69. A executada havia ajuizado ação anulatória em 2016, na qual foi deferida tutela de urgência em abril de 2017 suspendendo a exigibilidade do crédito, sendo a execução fiscal proposta apenas em fevereiro de 2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal ajuizada quando já existente decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito tributário deve ser extinta ou se a posterior revogação da liminar na ação anulatória legitima o prosseguimento do feito executivo.

III. Razões de decidir

3. O artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional estabelece que a concessão de medida liminar ou tutela antecipada suspende a exigibilidade do crédito tributário, constituindo causa impeditiva da propositura da execução fiscal.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.140.956/SP sob o rito do artigo 543-C do CPC/1973, firmou entendimento de que quando a suspensão da exigibilidade ocorre em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, esta deve ser extinta.

5. No momento da propositura da execução fiscal em fevereiro de 2021, a decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito estava plenamente vigente desde abril de 2017, produzindo seus regulares efeitos jurídicos e impedindo a cobrança executiva.

6. A posterior revogação da liminar não tem o condão de convalidar execução fiscal ajuizada quando o crédito estava com sua exigibilidade suspensa, devendo ser observado o momento da propositura da demanda executiva para aferir sua legitimidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial anterior ao ajuizamento da execução fiscal constitui óbice intransponível à propositura da demanda executiva, determinando sua extinção, sendo irrelevante a posterior revogação da medida suspensiva para fins de convalidação do feito executivo."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, V; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.140.956/SP, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC/1973); Súmula 189 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno nº
1003296-72.2021.8.11.0041
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade e extinguiu, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal proposta em desfavor da
PRIME INCORPORAÇÕES S/A
.

O agravante sustenta que a liminar concedida na ação anulatória foi posteriormente revogada por sentença de improcedência proferida em abril de 2021, restabelecendo a exigibilidade do crédito.

Argumenta que, em atenção ao princípio da economia processual, o feito executivo deve prosseguir, sob pena de necessidade de um novo ajuizamento.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 352613860).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem, ressai dos autos, que o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal em face de Prime Incorporações e Construções S/A, objetivando a cobrança de multa administrativa no valor de R$ 28.437,69, fundada na Certidão de Dívida Ativa nº 20192766691.

A executada opôs Exceção de Pré-Executividade alegando a inexigibilidade do crédito em razão da existência de ação anulatória ajuizada em 22 de junho de 2016, na qual foi deferida tutela de urgência em 04 de abril de 2017, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário.

O juízo singular acolheu a exceção e extinguiu o processo executivo, fundamentando que a decisão suspensiva da exigibilidade foi proferida anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, ocorrido em 04 de fevereiro de 2021, o que impedia a propositura da demanda executiva.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação sustentando que a liminar concedida na ação anulatória foi revogada por sentença de improcedência proferida em abril de 2021, restabelecendo a exigibilidade do crédito e legitimando a execução fiscal.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso de apelação, aplicando o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.140.956/SP, no sentido de que o momento relevante para aferir a legitimidade da execução fiscal é aquele da propositura da demanda executiva, quando a liminar suspensiva estava plenamente vigente.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo Interno, reiterando os argumentos de que a revogação da liminar restabeleceu a exigibilidade do crédito e que, em atenção ao princípio da economia processual, o feito executivo deve prosseguir.

Passo a apreciar o mérito da demanda.

Preambularmente, destaco que o agravante
não trouxe
aos autos
elementos capazes de infirmar
a decisão agravada, de maneira que o aludido
decisum
monocrático

deve ser mantido.
Explico

A
controvérsia recursal
cinge-se à análise da exigibilidade do crédito tributário objeto da execução fiscal, especificamente quanto aos efeitos temporais da decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito em ação anulatória ajuizada anteriormente à propositura da execução fiscal.

Conforme já dito alhures
, o Estado de Mato Grosso fundamenta seu recurso na alegação de que a liminar concedida na ação anulatória foi posteriormente revogada por sentença que julgou improcedente o pedido anulatório, o que teria restabelecido a exigibilidade do crédito e legitimado a execução fiscal. Sustenta que a revogação da liminar afasta o óbice à cobrança executiva.

A executada, por sua vez, defende que o momento relevante para aferir a legitimidade da execução fiscal é aquele da propositura da demanda executiva, quando a liminar suspensiva estava plenamente vigente, sendo irrelevante a posterior revogação da medida liminar.

-
Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e seus efeitos sobre a execução fiscal.

A questão submetida a julgamento encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento em sede de recurso especial representativo de controvérsia. O artigo 151 do Código Tributário Nacional estabelece as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, incluindo em seu inciso V a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário constitui causa impeditiva da propositura da execução fiscal, uma vez que o crédito, embora existente e líquido, não pode ser exigido enquanto perdurar a causa suspensiva. Trata-se de requisito essencial para o exercício da pretensão executiva fazendária, cuja ausência acarreta a extinção do processo executivo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.140.956/SP sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, estabeleceu que
os efeitos da suspensão
da exigibilidade do crédito tributário sobre a execução fiscal
dependem do momento em que verificada a causa suspensiva
.

Observemos o entendimento do STJ em questão:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. ART. 543-C, DO CPC. AÇ
ÃO ANTIEXACIONAL ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL
. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN).
ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA
.

1.
O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda Pública.
(Precedentes: REsp 885.246/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, [...]

Quando a suspensão ocorre em
momento anterior
ao ajuizamento da execução fiscal, esta deve ser extinta. Diversamente, quando a causa suspensiva sobrevém após a propositura da execução, o processo executivo deve ser suspenso enquanto perdurar a situação.

Conforme documentado nos autos, a empresa executada ajuizou ação anulatória em 22 de junho de 2016, distribuída sob o número 1009125-10.2016.8.11.0041 perante a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

Em 04 de abril de 2017, foi deferida tutela de urgência determinando a suspensão da exigibilidade da multa administrativa objeto da cobrança, restando obstado qualquer ato executório e a inscrição do nome da requerente nos cadastros de inadimplentes. O Estado de Mato Grosso foi regularmente intimado desta decisão e apresentou contestação em 24 de junho de 2017, demonstrando inequívoco conhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito.

A execução fiscal ora em análise foi ajuizada em 04 de fevereiro de 2021, portanto aproximadamente cinco anos após a concessão da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.

Vale dizer, No momento da propositura da demanda executiva, a decisão suspensiva estava plenamente vigente e produzia seus regulares efeitos jurídicos, impedindo a cobrança executiva do crédito.

Conforme já dito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quando anterior ao ajuizamento da execução fiscal, impede a propositura da demanda executiva e determina sua extinção caso ajuizada. Este entendimento decorre da interpretação sistemática do artigo 151 do Código Tributário Nacional conjugado com os requisitos das condições da ação previstos no Código de Processo Civil.

Dessa forma, tendo em vista que a decisão monocrática cujo teor negou provimento ao recurso de apelação, manteve o entendimento firmado pelo juízo a quo, o qual acolheu a exceção de pré-executividade, extinguindo o processo executivo, aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026